Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-36.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante - Redução das penas impostas, aplicando-se a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como afastando-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei de Drogas – Descabimento – Penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante - Redução das penas impostas, aplicando-se a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como afastando-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei de Drogas – Descabimento – Penas e regime não comportam abrandamento, bem delineadas, inclusive, a incidência da majorante relativa à participação de adolescente na traficância, e a reincidência específica do réu, a impedir a aplicação do redutor pretendido – Necessário retificar, porém, de ofício, erro material no tocante ao inciso mencionado no dispositivo da sentença, relativo à causa de aumento aplicada, segundo a fundamentação exposta na r. decisão, devendo constar que o acusado foi condenado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, e não como constou - Negado provimento ao apelo, com correção, de ofício, de mero erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500063-36.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LUÍS
FERNANDO ROCHA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, e de ofício retificaram erro material presente no
dispositivo da sentença, para que conste que o acusado foi condenado como incurso
no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, mantendo-se, no mais, a r.
decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
2
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599
Apelante: Luís Fernando Rocha Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Voto no 40.681
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e condutas
afins Absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade
- Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante - Redução
das penas impostas, aplicando-se a causa de diminuição prevista
no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como afastando-se a
causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei de Drogas
Descabimento Penas e regime não comportam abrandamento,
bem delineadas, inclusive, a incidência da majorante relativa à
participação de adolescente na traficância, e a reincidência
específica do réu, a impedir a aplicação do redutor pretendido
Necessário retificar, porém, de ofício, erro material no tocante ao
inciso mencionado no dispositivo da sentença, relativo à causa de
aumento aplicada, segundo a fundamentação exposta na r.
decisão, devendo constar que o acusado foi condenado como
incurso no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei
11.343/06, e não como constou - Negado provimento ao apelo,
com correção, de ofício, de mero erro material.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por LUIS FERNANDO ROCHA BARBOSA contra a r. decisão de fls.
248/253, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a
ação penal, condenou o réu às penas de oito anos e dois meses de reclusão, no
regime inicial fechado, mais pagamento de 815 dias multa, no piso, como
incurso no artigo 33, “caput”, c/c o art. 40, inc. VI (embora citado o inciso III,
em evidente erro material), da Lei no. 11.343/2006, negado o apelo em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
3
Inconformada com a r. sentença prolatada
recorre a i. defesa do réu, com razões recursais às fls. 263/268, nas quais
requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
redução das penas impostas, aplicando-se a causa especial de diminuição
prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como seja afastada a causa
de aumento relativa ao envolvimento de adolescente na conduta criminosa.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 271/286), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, nesta instância, às fls. 298/305, opinando pelo não provimento do
apelo defensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, no dia 09 de janeiro de 2019, às 20h19min., na confluência da Rua
Buritama com a Avenida Célia Nascimento Keller, bairro Monte Líbano,
Piracicaba/SP, Luís Fernando Rocha Barbosa, vulgo “Nandão”, agindo em
concurso e identidade de propósitos com o adolescente Brendo Lopes dos
Santos, trazia consigo e guardava, para fornecer e entregar a consumo de
terceiros, drogas consistentes em 173 invólucros de plástico filme contendo
Cannabis sativa L. (vulgarmente conhecida como “maconha”), com peso
bruto de 210,6g (duzentos de dez gramas e seis decigramas), 02 eppendorfs
contendo cocaína, com peso bruto de 2,3g (dois gramas e três decigramas) e
28 invólucros plásticos, fechados por nó, contendo cocaína, na forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
4
“crack”, com peso bruto de 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, na data indicada,
policiais militares patrulhavam pelo bairro Monte Líbano, quando receberam
informações de que dois indivíduos, conhecidos como “Nandão” e “Brendo”,
estariam vendendo drogas no endereço citado. Deslocaram-se até o local
informado, onde avistaram um veículo parado. O acusado e o adolescente
estavam do lado de fora do veículo, aparentemente tratando com o condutor.
O condutor do veículo, ao perceber a aproximação da viatura, evadiu-se sem
ser identificado.
Segue narrando a denúncia que Luís
Fernando e Brendo foram abordados e, realizadas revistas pessoais, encontrou-
se, com o adolescente, 2 eppendorfs contendo cocaína, 3 pedras de “crack”, 5
porções de “maconha” e a quantia de R$70,00. Com o acusado encontraram a
quantia de R$170,00, também em notas diversas.
Esclarece por fim a exordial que,
indagados informalmente pelos policiais, Luís Fernando e Brendo admitiram
que estavam vendendo drogas e o acusado apontou onde guardava o restante
da droga: na caixa de força da residência situada no local da abordagem. Em
referida caixa de força foi localizada uma sacola plástica em cujo interior
havia mais 168 porções de “maconha”, e 25 pedras de cocaína na forma de
“crack”, todas acondicionadas de maneira idêntica às apreendidas em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
5
do adolescente.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva resulta estampada
nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls. 01); Boletim de
Ocorrência de fls. 09/12; auto de exibição e apreensão (fls. 13); laudo de
constatação provisória (fls. 15); fotografia de fls. 33; laudo pericial de exame
químico-toxicológico (fls. 57/60); relatório policial de fls. 63/64; e das provas
orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial Luís Fernando permaneceu silente (fls. 06/07), assim como o
adolescente apreendido em sua companhia (fls. 05).
Em juízo, contudo, o acusado passou a
negar os fatos a ele imputados. Alegou que não estava em companhia do
menor Breno, que se encontrava do outro lado da via, mas ambos foram
detidos. Disse que conversava com uma amiga que estava de carro quando os
policiais chegaram e a mandaram embora. Negou que tivesse indicado o local
onde estava parte da droga, qual seja, em uma caixa de força. Afirmou já ter
cumprido pena por tráfico e que estaria sendo 'perseguido'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
6
A versão exculpatória do acusado, porém,
é deveras inverossímil, não encontrando respaldo seguro junto aos elementos
probatórios reunidos aos autos. Na verdade, suas falas caem por terra diante
do restante das provas amealhadas em seu desfavor.
Ouvido em juízo, o adolescente Brendo
referiu inicialmente que não conhecia o réu, mas depois admitiu que eram
amigos e que foram presos na mesma oportunidade. Alegou, porém, que as
drogas encontradas eram todas suas, e que o réu estava do outro lado da rua,
'trocando idéia' com o motorista de um carro, que, por motivo que o depoente
disse desconhecer, fugiu diante da abordagem policial.
Já as testemunhas policiais ouvidas em
juízo, por sua vez, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do
réu pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com sua prisão. Suas narrativas, aliás, se
apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.
José Eduardo de Oliveira e Silva relatou
que já possuíam várias informações dando conta da prática do tráfico de
drogas no local dos fatos, inclusive denúncias específicas indicando o
acusado, vulgo “Nandão” - conhecido dos meios policiais -, como gerente do
tráfico e da participação do adolescente Brendo na referida conduta
criminosa. Narrou que, em diligência, depararam-se com o réu e o menor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
7
atos típicos da mercancia ilícita, aparentemente comercializando algo com um
veículo Branco que deixou o local. Disse que ambos foram abordados, tendo
admitido informalmente a prática da traficância. Esclareceu que com o
acusado ainda foi encontrado dinheiro em notas trocadas, enquanto com o
menor havia entorpecentes (maconha e cocaína) fracionados para venda.
Ressaltou ademais, que o acusado indicou o local onde estava escondido o
restante das drogas que vieram a ser apreendidas, cuja embalagem era
idêntica à daquelas encontradas em poder do adolescente.
No mesmo sentido as falas do policial
José Roberto Barroso, que igualmente referiu haver várias denúncias,
inclusive através do 'disque-denúncia', indicando que o réu e o adolescente
praticavam o tráfico de drogas na região. Aduziu que em diligência no local,
surpreenderam os dois indivíduos citados próximo a um veículo, que se
evadiu com a chegada da viatura. Abordados, ambos admitiram
informalmente a traficância, sendo que com o réu foi encontrada quantia em
dinheiro em notas trocadas e com o adolescente havia porções de crack,
cocaína e maconha. Afirmou que o réu apontou onde estava escondido o
restante da droga (junto a uma caixa de luz), a qual era similar àquela
encontrada com o adolescente. Destacou ainda que, segundo o próprio réu,
este era responsável pela guarda do dinheiro e pela reposição da droga para
venda. Referiu que não havia abordado o acusado anteriormente, mas ele já
fosse conhecido dos meios policiais.
Vale dizer que as declarações judiciais dos
agentes policiais, acima ilustradas, apontam para o mesmo sentido daquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
8
por eles oferecidas anteriormente, em fase extrajudicial, no calor dos
acontecimentos, além do que, são harmônicas e coerentes entre si e com as
demais provas colhidas, devidamente apreendidas e periciadas as drogas
encontradas em poder do agente.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu, e, em que pese o por ele alegado, não há nos autos elementos que
indiquem perseguição por parte dos policiais, valendo lembrar, a propósito,
que estes, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus
depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram
eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
9
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o ora
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Como bem registrou o d. magistrado “a
quo”, “o fato de o réu não ter consigo drogas não afasta o seu envolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
10
no tráfico. Estava junto com o adolescente enquanto o comércio era realizado
e é sabido de todos aqueles que militam na seara criminal que os traficantes se
valem de adolescentes para ficarem com a droga, enquanto permanecem por
perto, controlando a atividade e mantendo consigo o dinheiro obtido com a
venda do produto ilícito. Esse exatamente o caso dos autos. Ademais, o réu já
foi condenado por tráfico, e certamente não ficaria na posse da droga
buscando evitar nova acusação pelo mesmo crime. Além disso, como se viu,
os policiais afirmaram que o acusado não só confessou a participação no
tráfico, como foi ele quem indicou o local onde foram apreendidos os demais
entorpecentes, em quantidade e variedade que não permitem outra conclusão
que não seja o fornecimento a consumo de terceiros. Não se pode esquecer
que, não tivesse o réu conhecimento e participação na venda de drogas,
certamente não saberia informar o esconderijo onde era armazenada a maior
parte do entorpecente vendido pela dupla. E, por fim, embora o adolescente
Brendo tenha tentado assumir toda a posse da droga, não soube dizer quanto
entorpecente tinha. Além disso, confirmou que era o réu quem atendia o
veículo cujo condutor fugiu ante a aproximação da viatura. Ora, ao atender o
condutor de veículo em ponto conhecido pela venda de drogas, fica clara a
traficância praticada pelo réu” (fls. 250/251).
Importa destacar também que, embora
tenham sido surpreendidos em atos típicos da mercancia espúria, é
desnecessária a prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja vista
que o mero fato de trazerem consigo, armazenarem ou terem em depósito
entorpecentes, para tal finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em
comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
11
Ora, surpreendido o acusado em flagrante
delito, em conhecido ponto de tráfico e em atitude típica do comércio ilícito,
tendo em seu poder relevante quantia em dinheiro trocado, além de apontar
onde estava escondida grande quantidade de entorpecentes diversos,
individualmente embalados, os quais buscava comercializar em companhia de
adolescente, sequer vindo a demonstrar o exercício de ocupação lícita, tudo
em conformidade com denúncias anteriores específicas nesse sentido,
evidente que sua conduta se subsome ao tipo penal previsto no art. 33, caput,
da Lei n.o 11.343/06, fato, que aliás, não era novidade em sua vida, não
havendo que se cogitar a absolvição ou mesmo a desclassificação do delito.
Bem delineada inclusive a incidência da
causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei de Drogas,
sobejamente demonstrado o envolvimento de menor na conduta criminosa
perpetrada, descabendo seu afastamento.
A condenação do apelante, nos termos em
que proferida, era mesmo medida de rigor.
Quanto às penas aplicadas, tampouco
comportam abrandamento.
Vale dizer que a pena-base do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
12
restou fixada pouco acima do mínimo legal, notadamente diante da
quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de duas centenas de
porções, sequer considerada sua natureza nefasta, vez que dentre eles havia a
cocaína e o crack - drogas dentre as piores espécies que existem. Ademais, o
acusado possui duas condenações definitivas anteriores, sendo que uma delas
poderia ter sido considerada nesta etapa da dosimetria, a título de maus
antecedentes, enquanto outra se prestaria à constatação de sua reincidência
(vide fls. 226/228). Nada há que possa ser feito nesta instância, porém, ante a
ausência de recurso ministerial a respeito, observada a proibição da
“reformatio in pejus”.
Na segunda etapa, correta a elevação
operada sobre a reprimenda diante da constatação da reincidência específica
do réu, a demonstrar fez do tráfico seu meio de vida, o que sem dúvida
implica na maior reprovabilidade de sua conduta (vide fls. 226/228).
Corretamente majoradas as penas na etapa
seguinte, diante da já salientada presença da causa de aumento prevista no art.
40, inciso VI da Lei n.o 11.343/06, vez que o ora apelante atuava em
comparsaria com o adolescente Brendo.
No mais, cabe indicar que, na última
etapa, não era mesmo o caso de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o,
da Lei 11343/2006. Isto especialmente considerando-se as circunstâncias do
delito, em que o réu, que sequer demonstrou o exercício de atividade lícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
13
possuía relevante quantia em dinheiro e expressiva quantidade de
entorpecentes em seu poder, a saber, maconha, cocaína e crack, drogas
altamente nocivas, as quais buscava comercializar na companhia de
adolescente, sem falar que é reincidente específico no gravíssimo delito de
tráfico, tudo a denotar seu forte envolvimento com a atividade criminosa e a
impedir a incidência do redutor em comento.
De certo que ao “marinheiro de primeira
viagem”, não seria confiada tamanha quantidade e variedade de drogas, que,
ademais, para serem comercializadas, também dependeriam de certa
dedicação e empenho por parte do acusado e seu comparsa menor, atingindo
considerável número de usuários.
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba
de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da
droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno
número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em
contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à
sociedade, pelas razões inversas.
Assim, as particularidades do caso em
análise, citadas acima, notadamente a reincidência específica, como refere
expressamente o dispositivo em questão, não autorizam a pretendida
diminuição da reprimenda, sob pena de afastar-se o julgador do verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
14
escopo legal.
Por derradeiro, é de ser dito que o regime
prisional fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se como o mais
adequado à situação 'in concreto', necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir nova recidiva, haja vista que, a par do quantum da pena
imposta e de tratar-se de delito extremamente grave, que não raro serve como
porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando
indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, é o réu reincidente específico,
cabendo ao Julgador destinar especial cautela ao caso, impedindo a
ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Evidente que a condenação anterior não se
mostrou hábil a desestimulá-lo da reiteração criminosa, carecendo, desta feita,
de regime mais contundente e eficaz a atender ao caráter preventivo e
repressivo da reprimenda estabelecida. Regime mais brando, ouso dizer,
equivaleria a verdadeiro incentivo a condutas similares, o que não pode ser
admitido.
Por derradeiro, necessário retificar, de
ofício, erro material no tocante ao inciso mencionado no dispositivo da
sentença, relativo à causa de aumento aplicada, por evidente contradição com
a fundamentação, a fim de consignar que o acusado foi condenado como
incurso no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, e não c.c.
art. 40, inciso III, como constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-36.2019.8.26.0599 -Voto no 40.681
15
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, e de ofício retifico erro material presente
no dispositivo da sentença, para que conste que o acusado foi condenado
como incurso no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06,
mantendo-se, no mais, a r. decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS

Relator